Tribunal: STJ
Processo: 0354153-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035587 - SP(2025/0354153-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DENILSON BARBOSA BLUME (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA
PRÉVIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade na regressão de regime do
agravante, afastando a necessidade de audiência de justificação para a regressão e
destacando que a questão relativa à abordagem do agravante não foi apreciada pelo
Tribunal de origem.
2. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão pela ausência de oitiva
judicial do agravante, com o restabelecimento do regime aberto, ou, subsidiariamente,
a regressão ao regime semiaberto, alegando a impossibilidade de regressão per
saltum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a regressão cautelar de regime, sem
a realização de audiência de justificação, é válida e se é possível a regressão per
no caso de prática de falta grave durante a execução penal.
saltum
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regressão cautelar de regime é permitida, por analogia ao
da Lei de
art. 118
Execução Penal, em caso de fundada suspeita de prática de falta grave, sendo
desnecessária a realização de audiência de justificação, que é exigida apenas para a
regressão definitiva.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão de regime per
em caso de prática de falta grave, sem necessidade de observância da
saltum
progressividade prevista no
da Lei de Execução Penal.
art. 112
6. No caso concreto, a decisão que determinou a regressão ao regime fechado foi
fundamentada na prática de crime doloso durante a execução penal e no
descumprimento do recolhimento domiciliar aos domingos, não havendo
desproporcionalidade ou fundamentação inidônea.
Documento eletrônico VDA54716500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 2575f2dc-7454-465f-875a-d9f25808d64e

7. A alegação de ilicitude da prova obtida não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o
que impede sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regressão cautelar de regime, por analogia ao
da Lei de Execução Penal,
art. 118
é válida em caso de fundada suspeita de prática de falta grave, sendo desnecessária a
realização de audiência de justificação, exigida apenas para a regressão definitiva.
2. É possível a regressão de regime
em caso de prática de falta grave
per saltum
durante a execução penal, sem necessidade de observância da progressividade
prevista no
da Lei de Execução Penal.
art. 112
3. Questões não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser analisadas por
instância superior, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, 118;
o, LVI; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
838.020/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5.12.2023; STJ, AgRg no HC 819.508/MG,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 1.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31.5.2022.
740.078/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 2575f2dc-7454-465f-875a-d9f25808d64e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035587 - SP(2025/0354153-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DENILSON BARBOSA BLUME (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA
PRÉVIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade na regressão de regime do
agravante, afastando a necessidade de audiência de justificação para a regressão e
destacando que a questão relativa à abordagem do agravante não foi apreciada pelo
Tribunal de origem.
2. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão pela ausência de oitiva
judicial do agravante, com o restabelecimento do regime aberto, ou, subsidiariamente,
a regressão ao regime semiaberto, alegando a impossibilidade de regressão per
saltum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a regressão cautelar de regime, sem
a realização de audiência de justificação, é válida e se é possível a regressão per
no caso de prática de falta grave durante a execução penal.
saltum
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regressão cautelar de regime é permitida, por analogia ao
da Lei de
art. 118
Execução Penal, em caso de fundada suspeita de prática de falta grave, sendo
Documento eletrônico VDA54335803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 12:26:09
Código de Controle do Documento: cd5fa900-7e2d-4e27-bb16-b7758b5eab8f

desnecessária a realização de audiência de justificação, que é exigida apenas para a
regressão definitiva.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão de regime per
em caso de prática de falta grave, sem necessidade de observância da
saltum
progressividade prevista no
da Lei de Execução Penal.
art. 112
6. No caso concreto, a decisão que determinou a regressão ao regime fechado foi
fundamentada na prática de crime doloso durante a execução penal e no
descumprimento do recolhimento domiciliar aos domingos, não havendo
desproporcionalidade ou fundamentação inidônea.
7. A alegação de ilicitude da prova obtida não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o
que impede sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regressão cautelar de regime, por analogia ao
da Lei de Execução Penal,
art. 118
é válida em caso de fundada suspeita de prática de falta grave, sendo desnecessária a
realização de audiência de justificação, exigida apenas para a regressão definitiva.
2. É possível a regressão de regime
em caso de prática de falta grave
per saltum
durante a execução penal, sem necessidade de observância da progressividade
prevista no
da Lei de Execução Penal.
art. 112
3. Questões não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser analisadas por
instância superior, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, 118;
o, LVI; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
838.020/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5.12.2023; STJ, AgRg no HC 819.508/MG,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 1.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31.5.2022.
740.078/MG,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENILSON BARBOSA BLUME
contra decisão da Presidência desta Corte, na qual não foi conhecido o
,
habeas corpus
em virtude de ausência de flagrante ilegalidade pela regressão de regime do
Documento eletrônico VDA54335803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 12:26:09
Código de Controle do Documento: cd5fa900-7e2d-4e27-bb16-b7758b5eab8f

agravante. Ainda, na decisão agravada foi afastada a alegação de necessidade de
audiência de justificação para a regressão de regime, tendo também destacado que a
questão atinente à abordagem do agravante não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
A defesa requer o reconhecimento da nulidade da decisão pela ausência de
oitiva judicial do agravante, com restabelecimento do regime aberto. Subsidiariamente,
regressão ao regime semiaberto, por ser impossível a regressão per saltum.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisum
Contraminuta do MPF às fls.
opinando pelo provimento do agravo.
175/191,
É o breve relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto
porque, em relação aos questionamentos trazidos no recurso, o Tribunal de origem
entendeu o seguinte:

"Finalmente,
ainda
que
fosse
o
caso de
conhecimento do writ, quando da análise do pleito liminar,
não se verifica ilegalidade na sustação cautelar do regime
aberto, eis que como já apontado alhures consta, nos
autos de origem, informação no sentido de que o paciente
cometeu novo crime (tráfico de drogas) no curso da
execução penal.
Nesse contexto, adequada, em tese, a r. decisão
atacada, ao considerar que o cometimento de novo crime
no curso do cumprimento de pena, ex vi do disposto no
artigo 50, inciso V, e
ambos da Lei de Execuções
art. 52,
Penais.
Ademais, a regressão cautelar ao regime mais
gravoso em caso de fortes indícios de descumprimento
das condições impostas é hipótese consagrada na
jurisprudência pátria e prescinde de audiência de
justificação, só exigida nos casos de regressão definitiva.
[...]
Não se pode perder de vista, ainda, que a
regressão cautelar de regime ante a fundada suspeita de
cometimento de falta disciplinar decorre do poder geral de
cautela que detém o Magistrado responsável pela
execução penal, assim como da determinação legal
contida no artigo 118, I, da Lei no 7.210/84.
Como se vê, a regressão cautelar de regime, prévia
à justificação e à juntada do expediente administrativo aos
autos da execução (antes da oitiva do Reeducando),
diante de fundada notícia de cometimento de falta grave, é
legal, inexistindo, portanto, decisão teratológica passível
de correção nesta estreita via." (fls.
).
20/21

Segundo entendimento firmado nesta Corte, é possível a regressão cautelar
para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no
da
art. 118
por suposta prática de falta grave, não sendo necessária a
Lei n. 7.210/1984,
realização de prévia oitiva do apenado, que só é indispensável na regressão definitiva.
Documento eletrônico VDA54335803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 12:26:09
Código de Controle do Documento: cd5fa900-7e2d-4e27-bb16-b7758b5eab8f

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
GRAVE.
PRIMAZIA
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
OITIVA JUDICIAL NECESSÁRIA APENAS EM FACE DE
REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. ANÁLISE DAS
PROVAS
PARA
AFASTAMENTO
DA
FALTA.
IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, em caso de prática de fato definido como
crime doloso ou falta grave, consoante exegese do art. 118,
§ 2o, da Lei de Execução Penal, é necessária a prévia
oitiva judicial do apenado antes que se proceda à
regressão de regime.
2. Referida audiência é dispensada tão somente
quando se trata de regressão temporária de regime, visto
que "[a] jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
sólida em reconhecer a legalidade da regressão cautelar
de regime prisional sem a audiência do apenado, sendo
este procedimento exigido somente quando da regressão
definitiva" (AgRg no HC n.
relator Ministro
736.226/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
15/8/2022)
Precedentes também do Supremo Tribunal Federal.
3. É forçoso esclarecer, ainda, que tal procedimento
não se confunde com a audiência de justificação realizada
para a apuração da infração disciplinar grave, de modo a
esclarecer o contorno fático da falta, a qual, segundo o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, "supre
eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no
PAD instaurado para apurar a prática de falta grave
durante
o
cumprimento
da
pena'"
(AgRg
no
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
REsp n. 1.856.867/PR,
T., DJe 1o/
).
10/2020
4. Na hipótese, não foi determinada a regressão
definitiva, mas sim cautelar do sentenciado, o que,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não ofende o teor do Enunciado Sumular n. 533, porquanto
foi determinada a instauração do respectivo procedimento
administrativo disciplinar antes que se proceda à regressão
definitiva.
5. Ademais, a Corte local foi categórica ao ressaltar
o descumprimento das condições impostas, "mormente
descumprimento do horário de recolhimento em sua
residência". Assim, desconstituir o julgado de origem - no
sentido de que não houve análise das provas antes da
imposição da penalidade - demandaria dilação probatória,
providência vedada no exame do habeas corpus.
6 . Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC
n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
174.712/MS,
Turma, DJe de 9.3.2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME
ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA
PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO..
Documento eletrônico VDA54335803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 12:26:09
Código de Controle do Documento: cd5fa900-7e2d-4e27-bb16-b7758b5eab8f

1- Nos termos do
V, da LEP, pratica falta
art. 50,
grave aquele que descumpre, no regime aberto, as
condições impostas.
2- Na situação vertente, após ter sido convertida a
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e
concedida a prisão domiciliar, por falta de vagas no regime
aberto, a polícia não encontrou o executado em três
oportunidades. Justificou a defesa que o recorrente
trabalha em várias fazendas. No entanto, é seu dever
informar à Justiça o endereço certo e atual, o que não fez.
Assim, mostrou-se o apenado descaso e destemor
para com a Justiça.
3- Evidenciando-se a prática de falta grave,
consistente no descumprimento das condições imposta ao
regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é
cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz
das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do
sentenciado, necessária apenas para a regressão
definitiva ao regime mais severo. [...] (AgRg no HC n.o
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
438.243/SP,
TURMA, julgado em
DJe
4- Não
06/08/2019,
13/08/2019)
houve violação da Resolução
do CNJ, a qual
474/2022
prevê intimação do condenado por sentença definitiva para
dar início ao cumprimento da pena, hipótese diversa dos
autos em que o recorrente, a par não ter comparecido,
desde
para cumprir a prestação de
setembro/2019,
serviços comunitários inicialmente estabelecida em
audiência admonitória, deixou de atender às intimações do
Juízo e não foi encontrado por três vezes no endereço
informado nos autos .
5- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
806.034/MG,
Quinta Turma, DJe de 24.3.2023.)

Na mesma linha: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti
709.680/AL,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 21.2.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
728.791/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27.4.2022.
Nessa linha, não tendo sido determinada a regressão definitiva de regime, não
há ofensa ao enunciado da Súmula n. 533/STJ.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é
possível a regressão de regime
, no caso de cometimento de falta grave no
per saltum
curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista
no
da Lei de Execução Penal.
art. 112
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
838.020/PE,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 5.12.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
819.508/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 1.12.2023; AgRg no HC n. 740.078/MG,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31.5.2022; HC n.
Rel.
720.222/GO,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
de 9.5.2022; HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
710.514/SC,
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15.2.2022.
Documento eletrônico VDA54335803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 12:26:09
Código de Controle do Documento: cd5fa900-7e2d-4e27-bb16-b7758b5eab8f

Como se vê, não há desproporcionalidade e nem fundamentação inidônea na
decisão que decretou a regressão ao regime fechado em razão da prática de crime
doloso no curso da execução.
Por fim, é importante ressaltar que, em consulta ao processo n. 1500026-
27.2025.8.26.0622 no portal do Tribunal de origem, nota-se que o agravante se
encontra foragido, já que não localizado para responder ao processo pela suposta
prática do delito de tráfico de drogas, tanto que o Ministério Público Estadual requereu
e teve deferido o pedido para consulta dos endereços do agravante no SISBAJUD, em
15.9.2025.
Quanto à alegação de ilicitude da prova obtida, nos termos do
do
art. 244
Código de Processo Penal e do art. 5o, LVI, da Constituição Federal, do que consta
dos autos, tal matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a
manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de
instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGIME MENOS GRAVOSO.
DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GUIA DE
RECOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO
PENDENTE.
RESOLUÇÃO
N.
474
CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não examinou os requisitos
legais para a concessão de benefícios prisionais. Tal
circunstância impede o pronunciamento desta Corte a
respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
5. Agravo regimental provido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
796.267/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.4.2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDAS
ANTECIPADAS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA COLETIVA NA
VIA DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.
1. Inviável o exame por este Sodalício do pleito de
saídas temporárias e monitoramento eletrônico, sob pena
de indevida supressão de instância, uma vez que a tese
não foi examinada pelo Colegiado a quo no acórdão
atacado.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro João
766.081/SC,
Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1),
Quinta Turma, DJe de 28.3.2023.)
Documento eletrônico VDA54335803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 12:26:09
Código de Controle do Documento: cd5fa900-7e2d-4e27-bb16-b7758b5eab8f

Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti
818.823/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; RCD no HC n.
Rel. Ministro Joel
787.115/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no HC n.
Rel.
756.018/SP,
Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma,
DJe de 6.3.2023.
Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é
inviável o seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de
origem, segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ: AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.160.511/SP,
DJe de 13.9.2022; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
808.698/DF,
Turma, DJe de 23.6.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro OLINDO
743.121/SP,
MENEZES (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe de 23.09.2022;
AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19.5.2023;
789.067/SP,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador
766.863/RJ,
Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 5.5.2023; AgRg no HC n. 805.449/SP,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54335803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 12:26:09
Código de Controle do Documento: cd5fa900-7e2d-4e27-bb16-b7758b5eab8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.035.587 / SP
Número Registro: 2025/0354153-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013317120098260270
00032681920098260270
00064302220098260270
13317120098260270
15000262720258260622
22133471420258260000
32681920098260270
64302220098260270
70004499020118260602 70010823820108260602 70020145520128260602
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DENILSON BARBOSA BLUME (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DENILSON BARBOSA BLUME (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: f26ba7d5-67dd-45a3-889e-3f385c733a6a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: f26ba7d5-67dd-45a3-889e-3f385c733a6a